Tribunal: TJDFT
Processo: 0739394-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TELEFONIA. DANOS MORAIS. QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor em que requer a majoração dos danos morais fixados em sentença.
3. A controvérsia reside nos diversos problemas enfrentados pelo autor com o funcionamento da sua linha, tais como, suspensão do serviço de telefonia e de dados, bem como falha no sistema de segurança, tendo o mesmo permanecido incomunicável, por 33 (trinta e três) dias.
4. A reparação por dano moral não alcança somente a dor e o sofrimento, mas também o abalo, e pode corresponder a uma compensação pelo incômodo e pela perturbação gerados por situações que extrapolam a normalidade, devendo servir como punição do ofensor, a fim de desestimular a prática de condutas da mesma natureza.
5. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
6. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado de R$ 5,000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, amolda-se ao conceito de justa reparação.
7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. (art.55, Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).